Tribunal: TJMT
Processo: 1025694-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025694-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. REQUISITOS PARA A CONCESÃO DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 151, IV, DO CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar em Mandado de Segurança que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário, considerando transcorridos mais de cinco anos sem solução definitiva do processo administrativo fiscal, fundamentado no Decreto Federal no 20.910/1932 e no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

II. Questões em discussão

2. (i) A necessidade de depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de Mandado de Segurança; (ii) A ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, incisos IV e V, do CTN são independentes, não estando condicionadas ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN), sendo possível o deferimento de liminar sem depósito integral. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. O transcurso de mais de cinco anos para conclusão do processo administrativo fiscal caracteriza prescrição intercorrente administrativa, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo e o art. 5o, LXXVIII, da CF/1988. Precedentes do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"Quando demonstrados na ação os requisitos para a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de depósito integral, com fulcro no inciso IV, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.”

“O prazo de prescrição intercorrente administrativa é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932, aplicável aos Estados pela regra de duração razoável do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXVIII; CTN, art. 151; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1447738/RJ; TJ-MT, AI 1001173-25.2024.8.11.0000; STJ, AREsp 1859864/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
no 1020609-41.2024.8.11.0041, impetrado pela
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
, que deferiu medida liminar para suspender a imputação tributária decorrente de decisão administrativa, incluindo qualquer restrição relacionada à emissão de Certidão Negativa de Débito.

O Estado de Mato Grosso alega que a decisão liminar foi concedida de forma indevida, sob o argumento de que não é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do montante em discussão, conforme disposto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Defende que a decisão do juízo
a quo
viola a segurança jurídica, pois a prescrição intercorrente administrativa não se aplica aos Estados, sendo regulada exclusivamente pela Lei no 9.873/1999, que disciplina a Administração Pública Federal, além de apontar a ausência de fundamentação adequada quanto à aplicabilidade do Decreto no 20.910/1932.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, visando suspender os efeitos da decisão que inviabilizou a cobrança do crédito tributário, e, ao final, a cassação da liminar concedida em primeira instância (Id. 238488668).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 238915695).

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pleiteando a manutenção da decisão agravada e ressaltando que a concessão de liminar em mandado de segurança não pode suspender a exigibilidade de um crédito tributário sem o depósito do montante integral do devido (Id. 245555160).

Insatisfeito com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, ratificando a liminar que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno, sustendo a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que está impedido de prosseguir com a cobrança do tributo. Requereu a reconsideração da decisão monocrática para cassar a liminar de origem (Id. 247877165).

As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas pela Belluno Logística e Transportes Ltda., que requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (Id. 253292181).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção integral das decisões atacadas (Id. 259852173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1020609- 41.2024.8.11.0041, impetrado
por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA,
que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário decorrente de lançamento administrativo.

A decisão recorrida (id. 163294585 – autos de origem) fundamentou-se na ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o decurso de mais de cinco anos entre a instauração do processo administrativo fiscal e sua decisão final, nos termos do Decreto Federal no 20.910/1932 e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O agravante sustenta que a mera propositura de ação judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula no 112 do STJ, os quais exigem o depósito integral e em dinheiro do valor devido como condição indispensável.

Argumenta, ainda, que a decisão liminar desconsiderou a presunção de legitimidade do crédito fiscal e careceu de fundamentação suficiente para demonstrar a aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos tributários conduzidos por estados, os quais. Segundo o agravante, tais processos não estariam sujeitos às disposições da Lei no 9.873/1999.

Ademais, aponta contradição entre a decisão recorrida e precedente do STJ, que limita a aplicação da Lei no 9.873/1999 ao âmbito da administração pública federal, não estendendo suas disposições aos entes estaduais e municipais.

O juízo
a quo
em seu
decisum
argumentou que:

“A
urgência na concessão da medida liminar está evidenciada pelo risco de inscrição dos valores em dívida ativa e a consequente instauração de execução fiscal, o que impediria a emissão de Certidão Negativa de Débito (CND), prejudicando significativamente as atividades comerciais da impetrante e podendo resultar em graves prejuízos econômicos e administrativos.

A prescrição intercorrente, conforme alegado, também parece estar configurada, tendo em vista que o processo administrativo foi iniciado em 19/09/2018 e somente teve decisão proferida em 14/03/2024, ultrapassando o prazo de cinco anos estabelecido pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 e pela jurisprudência do STJ.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO o pedido de liminar para suspender a imputação tributária imposta pela decisão administrativa mencionada, incluindo qualquer restrição relacionada à emissão de Certidão Negativa de Débito, até o julgamento final destes autos
.” (Id. 159904400 - destaquei).

O cerne da questão reside em dois pontos principais: (i) a necessidade ou não de depósito integral do crédito tributário para suspensão de sua exigibilidade em sede de mandado de segurança; e (ii) e a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de mandado de segurança.

O art. 151 do Código Tributário Nacional estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevendo expressamente que:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.” (destaquei)

O agravante sustenta que seria necessário o depósito integral do montante devido, conforme previsto no inciso II do mesmo artigo. Contudo, quanto à medida liminar e a tutela antecipada (incisos IV e V), estas têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo causas independentes entre si, sem subordinação entre elas.

Neste sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) (destaquei)

Nesse sentido esta Corte de Justiça, já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001173-25.2024.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024). (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO
– TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO –
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ANALISOU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO
.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

Se a cobrança administrativa do crédito de ICMS ocorrer depois de transcorrido mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva, evidencia-se possível ocorrência de prescrição.

Quando demonstrado na ação os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.”

(N.U 1012476-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (destaquei)

Com efeito, se constatada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (
fumus boni iuris e periculum in mora
), é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fundamento no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, sem a necessidade de depósito em dinheiro e no valor total da dívida executada.

Da prescrição intercorrente administrativa.

No caso em análise, observa-se que o processo administrativo fiscal teve início em 19/09/2018 e somente foi concluído em 14/03/2024, transcorrendo mais de 6 (seis) anos sem decisão definitiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inércia da Fazenda Pública por prazo superior a 5 (cinco) anos caracteriza a prescrição intercorrente administrativa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CHANCELA DO JUDICIÁRIO À INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5o, INCISO LXXVIII, CF. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA CELERIDADE DO PROCESSO. NORMA EM BRANCO. FIXAÇÃO DE 05 ANOS COMO PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO COMO PARÂMETRO DIVERSAS NORMAS ATRIBUÍVEIS A FAZENDA.
PRINCÍPIO QUE SE PRESTA A VERIFICAR O TEMPO DE PARALISAÇÃO INDEVIDO E NÃO O LAPSO TEMPORAL DO INÍCIO AO FIM DO PROCEDIMENTO. CASO CONCRETO COM PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE FORMA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA DELE DECORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO E ATRIBUÍDO AO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADO. (...) É que a Corte de origem utilizou de fundamento unicamente constitucional para decidir a lide - princípios constitucionais da legalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, elencados no art. 37, caput, e art. 5o, LXXVIII, da CF. Destaca-se o seguinte trecho do acórdão:
(...) Mesmo que não haja lei específica estadual que preveja prescrição intercorrente, deve se impedir a eternização do direito de sanção, e o reconhecimento de impossibilidade do caráter perpétuo das penas, principalmente quanto a duração razoável do processo, afirmando que os processos que tramitam há mais de 5 anos perderam sua eficácia punitiva, prazo que se inicia a partir do fato gerador, ou seja, data em que os consumidores manifestaram sua discordância quanto a taxa cobrada. Nesta perspectiva, ao constatar que o processo administrativo levou mais de 5 anos para ser concluído, questiona a observância ao princípio da eficiência do art. 37, CF.

A ausência de norma estadual e municipal regulando a prescrição intercorrente no processo administrativo não autoriza a violação de direitos constitucionalmente garantidos.
Apesar do posicionamento do STJ quanto a inaplicabilidade da Lei no 9.873/99 para a administração pública estadual, a Corte Superior nada disse sobre a inaplicação de direito principio lógico constitucional.
Assim, tenho que é possível o reconhecimento de ilegalidade e ausência de eficiência em processos administrativos que permaneçam inertes por longo período de tempo com base no Princípio da Duração Razoável do processo previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF. Necessário consignar que a celeridade do processo, alçada ao nível de direito fundamental, pode ser invocada no âmbito dos processos administrativos estaduais e municipais, especialmente quando se verificar a ausência de interesse e diligência da administração no andamento do procedimento administrativo.
Diante da norma em branco do art. 5o, inciso LXXVIII, CF, que assegura razoável duração ao processo e meios que garantam a sua celeridade, sem assinalar qual o prazo que poderia, em cada caso, ser considerado como razoável, e diante da ausência de legislação reguladora aplicável ao caso, passo a fixar um prazo razoável para a duração do processo administrativo. Para tanto, levo em consideração que há mais de uma norma aplicável a administração pública impondo-lhe o prazo de 05 anos para a tomada de iniciativa de providências, seja para constituir, revogar ou exigir créditos, exemplificativamente, além do art. 1o, do Decreto no 20.190/32 e art. 1o, da Lei Federal no 9.873/99, menciono os arts. 150, § 4o, e 174 do CTN. Do que se extrai que esse é um prazo razoável e suficiente para que a administração efetue suas finalidades, em defesa do interesse público.
Em outras palavras, a paralisação do processo sem qualquer justificativa por parte da Administração por mais de 05 anos viola, sem dúvidas, o Princípio da Duração Razoável do Processo, não podendo o administrado ficar à mercê de processos administrativos infindáveis.
Além disso, a demora sem justificativa por mais de 05 anos desvirtua também a finalidade da sanção administrativa, vez que esta não cumprirá mais com o dever de proteção do consumidor e com o desestímulo da conduta. Fixados os parâmetros, cumpre a análise do caso em tela, para verificar se o processo ficou paralisado por mais de 05 anos. Lembrando que não se trata de verificar o lapso temporal transcorrido da data de início e da data final de um procedimento, mas sim do lapso de tempo em que o mesmo permaneceu paralisado e inerte. Por isso é que é irrelevante a verificação da duração do processo administrativo, no caso, que perdurou 9 anos, entre o recebimento da reclamação em 2006 e a conclusão do processo em 2015. Por estes motivos, assinalo apresentar-se clara a afronta ao Princípio constitucional da duração razoável do processo. (...) No entanto, reforço que no presente caso não há afronta ao entendimento jurisprudencial do STJ quanto à impossibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente, visto que não está sendo reconhecida a ocorrência da mesma, seja com fulcro na Lei 9.873/99 ou no Decreto 20.910/32.
O que se reconhecer é a violação aos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência, e especialmente da duração razoável do processo, com fulcro no Art. 5o, inciso LXXVIII, da CF.
(...)
Ante o exposto, reconheço de oficio a ocorrência da prescrição reformando a r. sentença de improcedência, para julgar procedente o pedido exordial, reconhecendo a ocorrência de ilegalidade no Processo administrativo no 36616/2010 e a sua nulidade, bem como a nulidade da multa dele decorrente, diante da infração aos Princípios constitucionais da Legalidade, da Eficiência e da Duração razoável do processo, esculpidos no art. 37, caput e art. 5o, LXXVIII, ambos da CF.
(...)” (STJ - AREsp: 1859864 PR 2021/0081364-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 23/06/2021). (destaquei)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem precedente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – MULTA APLICADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
– RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

1. CONFORME PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, NÃO É RAZOÁVEL O TRANSCURSO DE MAIS DE 07 (OITO) ANOS PARA A CONCLUSÃO DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO PODE SER “AD ETERNUM”.

2. NO CASO, CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE DEVE SER OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELOS ENTES FEDERADOS.”

(N.U 1009998-71.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023). (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
”

(TJMT, REEX n. 0003248-80.2016.8.11.0082, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.07.2019). (destaquei)

O princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de eficiência na condução dos processos administrativos.

No caso em análise, o transcurso de mais de 6 (seis) anos para conclusão do processo administrativo fiscal evidencia violação ao referido princípio constitucional, ultrapassando o prazo de prescrição de cinco anos estabelecido pelo Decreto Federal no 20.910/1932. Tal fato justifica a concessão da liminar suspendendo a cobrança até o julgamento do mérito da ação mandamental.

Assim, em sede de cognição não exauriente, não se evidenciam elementos probatórios suficientes a justificar a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo os termos da decisão agravada.

Por fim, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025